Tribunal: TJES
Processo: 5001997-52.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001997-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA BRUNO
RECORRIDO: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de que seria necessária a produção de prova pericial para apurar a autenticidade da assinatura em contrato bancário. A parte autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário por conta de empréstimo não contratado, e pleiteia a nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central reside na verificação da competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, considerando que a prova da autenticidade da assinatura do contrato bancário exige perícia complexa, o que foge à competência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial para a demanda, uma vez que a complexidade da prova necessária (perícia grafotécnica) impede o julgamento no âmbito dos Juizados. O ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre o banco, conforme entendimento do STJ no Tema 1061. Portanto, a sentença deve ser mantida.

IV - DISPOSITIVO

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese em julgamento:
"A necessidade de prova pericial complexa para verificar a regularidade do contrato bancário, afasta a competência do Juizado Especial para julgar a demanda."

________

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-REsp 2.115.395; Proc. 2023/0454407-7; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 24/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001997-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA BRUNO

RECORRIDA: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob a alegação de que seria necessária a produção de prova pericial para apurar a autenticidade da assinatura em contrato bancário. A parte autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário por conta de empréstimo não contratado, e pleiteia a nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia central reside na verificação da competência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, considerando que a prova da autenticidade da assinatura do contrato bancário exige perícia complexa, o que foge à competência do Juizado Especial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial para a demanda, uma vez que a complexidade da prova necessária (perícia grafotécnica) impede o julgamento no âmbito dos Juizados. O ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre o banco, conforme entendimento do STJ no Tema 1061. Portanto, a sentença deve ser mantida.

IV - DISPOSITIVO

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese em julgamento:
"A necessidade de prova pericial complexa para verificar a regularidade do contrato bancário, afasta a competência do Juizado Especial para julgar a demanda."

________

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgInt-REsp 2.115.395; Proc. 2023/0454407-7; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 24/04/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem recebendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, correlatos a empréstimo não contratado. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato bancário, repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

A sentença julgou extinta a ação sem resolução do mérito, pela necessidade de produção de prova pericial, como se verifica no ID 9336819.

Nas razões recursais, a parte recorrente entende que a causa não é complexa e, por esse motivo, solicita que seja reformada a sentença para julgamento do mérito da demanda, de modo a reconhecer a nulidade do contrato e a condenação do réu aos danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei nº 9.099/95.

Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que ficou provada nos autos a hipossuficiência da parte autora.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual se aplicam, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código
.

O recorrido, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes, que apresenta assinatura eletrônica, bem como selfie e documentos pessoais da parte autora.

Contudo, analisando as provas contidas nos autos, observo que o documento de identidade da parte autora, juntado com a petição inicial, diverge do documento que instruiu a contratação, como bem destacou o juízo de primeiro grau.

Ademais, no ID 9336802, p. 19, constam várias geolocalizações distintas, de modo que apenas a prova pericial será capaz de assegurar a validade ou não do contrato bancário, já que faz parte do processo de assinatura eletrônica.

Registro que é ônus do recorrido fazer prova da regularidade da contratação. Com isso, entendo que agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao extinguir a demanda, de modo a possibilitar que o réu comprovasse a regularidade da contratação.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo “a quo” na sentença de ID 9336819:

“
Compulsando os autos, verifica-se que este Juizado Especial Cível é incompetente para conhecer e julgar a presente demanda, pois, em que pese as alegações da parte autora acerca da inexistência de negócio jurídico com o réu, foi colacionado ao caderno processual um instrumento contratual supostamente firmado entre as partes.

In casu, nota-se que foram apresentados documentos distintos. A parte autora junta em inicial documento pessoal emitido em 2011, de forma que a contratação realizada em 2023 apresenta documento pessoal emitido em 2018, logo, mais recente. Observa-se ainda a similitude das assinaturas lançadas entre os dois documentos e a procuração. Ademais, apesar de a assinatura do instrumento contratual ter sido realizada em equipamento eletrônico, é preciso análise técnica, por perito, quanto à veracidade
”.

Importante destacar o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061 DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade"
(RESP n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021). 2.
Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma fundamentada. Precedentes.
3. O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia, além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do Recurso Especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.115.395; Proc. 2023/0454407-7; MT; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 24/04/2024). (Grifo nosso).

Assim, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,

RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, entendo pela manutenção da sentença, reconhecendo a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE
para julgar o processo extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)